Tribunal: TJMT
Processo: 0024261-21.2003.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024261-21.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (APELADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MALAGUETA - CPF: 373.525.988-04 (APELADO), RUBENS APARECIDO GIMENEZ - CPF: 094.248.968-32 (APELADO), ROBERTO PINI - CPF: 448.403.499-91 (APELADO), LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO - CPF: 051.392.586-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo legal para a prescrição intercorrente ou se houve ato interruptivo válido, apto a afastá-la, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da jurisprudência do STJ (Tema 566).

III.

Razões de decidir:

3.

Nos termos do Tema 566/STJ (REsp n. 1.340.553/RS), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 tem início automático com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após um ano, o prazo prescricional aplicável.

4.

A citação por edital foi efetivada, e a posterior tentativa de penhora via BacenJud revelou-se infrutífera, tendo sido bloqueado valor absolutamente ínfimo, incapaz de caracterizar efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente, conforme item 4.3 do Tema 566/STJ.

5.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional quinquenal, sem demonstração de constrição patrimonial eficaz ou outro ato interruptivo válido, configurou-se a prescrição intercorrente.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. 2. Decorrido o prazo de suspensão e o prazo prescricional aplicável sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial ou de citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/8/2018 (Tema 566); Súmula n. 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Alega que, no caso concreto, eventual lapso temporal significativo na tramitação processual não decorreu de inércia da Fazenda Pública, a qual, ao longo de todo o curso do feito, adotou providências e requereu reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, não apreciadas pelo Juízo
a quo
, de modo que a demora verificada é imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, incidindo, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que requereu a juntada aos autos das respostas relativas ao resultado da tentativa de penhora online nas contas da executada, contudo, em razão da inércia do Poder Judiciário, tal providência ainda não foi efetivada, razão pela qual, inexistindo demonstração de conduta desidiosa imputável à Fazenda Pública na condução do feito, resta configurada a inocorrência da prescrição intercorrente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. apresentou contrarrazões, sustentando que a manutenção da execução fiscal por período superior a vinte anos, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito exequendo, afronta o art. 40 da Lei n. 6.830/80, bem como o entendimento consolidado no Tema 566 do STJ, pugnando, ao final, pela condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (Id. 348691910).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda.
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 816/03-A, decorrente de multa pela infração de “
falta de registro de documentos fiscais referentes à entrada no estabelecimento de mercadorias ou prestações sujeitas a tributação
”, no montante atualizado de R$ 317.184,84: trezentos e dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos (Id. 348691896).

A execução fiscal foi ajuizada em 26/11/2003 e o despacho ordenatório da citação proferido em 3/12/2003 (Id. 348691397).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. (Sentença, Id. 348691902).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu
antes
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se
o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

(i)

Após frustrada a tentativa de citação da executada por carta com aviso de recebimento, o Juízo de origem deferiu a citação por edital,
a qual se perfectibilizou em 9/8/2004
(Id. 348691850 – fl. 2);

(ii)

Em 3/11/2004, a empresa Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda. apresentou manifestação indicando bens à penhora (Id. 348691850 – fls. 7/8);

(iii)

O Estado de Mato Grosso rejeitou os bens nomeados e requereu a realização de penhora
online
via sistema BacenJud (Id. 348691852 – fls. 5/6);

(iv)

O Juízo
a quo
declarou ineficaz a nomeação, determinando o bloqueio das contas da executada,
cujo resultado foi infrutífero
, conforme informado pelo Banco Itaú, que, embora tenha localizado contas em nome da devedora, constatou a existência de saldos devedores, inviabilizando o cumprimento da ordem (Id. 348691856 – fl. 3);

(v)

Igualmente foi juntado resultado de bloqueio realizado junto ao Banco Bradesco, que logrou penhorar a quantia ínfima de R$ 25,84: vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos (Id. 348691859); e

(vi)

Em 19/7/2005, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, circunstância em que tomou ciência acerca da tentativa frustrada de constrição patrimonial e requereu a citação dos sócios da empresa executada
(Id. 348691864 – fl. 3).

Conforme delineado, a citação por edital da executada foi efetivada em 9/8/2004, sendo que, após a rejeição dos bens nomeados à penhora, houve tentativa de constrição via BacenJud,
cujo resultado revelou-se infrutífero quanto ao Banco Itaú, diante da existência de saldos devedores
.

Embora tenha havido bloqueio junto ao Banco Bradesco no montante de R$ 25,84 (vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), tal quantia mostra-se
absolutamente irrisória frente ao crédito executado
, não se caracterizando como efetiva constrição patrimonial apta à satisfação, ainda que parcial e relevante, da dívida.

Nos termos do item 4.3 do Tema 566/STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial possui o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências ou a prática de atos desprovidos de utilidade concreta para a satisfação do crédito, de modo que a penhora de valor ínfimo, incapaz de representar medida executiva eficaz, não tem aptidão para obstar o curso do prazo prescricional.

Constata-se que,
em 19/7/2005, o Estado de Mato Grosso tomou ciência da tentativa infrutífera de constrição patrimonial
, circunstância que ensejou, de forma automática, o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Não há nos autos demonstração de posterior constrição patrimonial eficaz ou de ato processual interruptivo válido apto a obstar a consumação da prescrição intercorrente, tendo transcorrido lapso temporal superior ao período de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional de cinco anos.

No tocante à alegação de incidência da Súmula n. 106 do STJ, não merece prosperar a irresignação do apelante, porquanto a contagem do prazo prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal opera-se de maneira automática, independentemente de pronunciamento judicial formal acerca da suspensão do feito, consoante orientação firmada no Tema 566/STJ.

Inexiste, na hipótese, mora do Poder Judiciário apta a configurar paralisação indevida do feito por falha estrutural do aparelho estatal, verificando-se, ao contrário,
a ausência de localização de bens penhoráveis eficazes por lapso temporal superior ao legalmente admitido
, circunstância que não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário com o propósito de afastar o reconhecimento da prescrição.

Assim, inexistindo causa interruptiva válida e não configurada mora judicial apta a atrair a incidência da Súmula n. 106 do STJ, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Registra-se, outrossim, que a sentença agiu com acerto ao consignar que a extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
não enseja a condenação em honorários advocatícios
, em conformidade com o entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229
(STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR,

2050597/RO e 2076321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça

Eletrônico em 15/10/2024).

Nesse contexto,
não merece acolhimento o pedido de condenação em honorários advocatícios formulado pela apelada em contrarrazões
, pois, além de o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, ter assentado que a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80 não enseja a fixação de verba honorária em desfavor da Fazenda Pública,
verifica-se que não houve arbitramento na sentença, razão pela qual eventual insurgência deveria ter sido veiculada por meio de recurso próprio, sendo incabível sua postulação exclusivamente em sede de contrarrazões
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026